Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-85.2016.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001049-85.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0001049-85.2016.8.11.0082 – PROCESSO DE ORIGEM [0000103-80.1997.8.11.0082]

EMBARGANTE: AGROPECUARIA RONCADOR S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0001049-85.2016.8.11.0082

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0001049-85.2016.8.11.0082 – PROCESSO DE ORIGEM [0000103-80.1997.8.11.0082]

EMBARGANTE: AGROPECUARIA RONCADOR S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por AGROPECUÁRIA RONCADOR S/A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 0001049-85.2016.8.11.0082 (Id. 149107687).

O Embargante sustenta, em síntese, que a dívida em pauta não possui natureza tributária. Aduz a ocorrência de contradição ao aplicar a norma do art. 185 do Código Tributário Nacional. Argumenta que quando da aquisição do imóvel a vendedora apresentou certidão negativa de débito da SEFAZ/MT, restando ausente má-fé. A
pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, discorre sobre a rejeição do Embargo de Declaração (Id. 149400658).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0001049-85.2016.8.11.0082 – PROCESSO DE ORIGEM [0000103-80.1997.8.11.0082]

EMBARGANTE: AGROPECUARIA RONCADOR S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta que a dívida em pauta não possui natureza tributária. Aduz a ocorrência de contradição ao aplicar a norma do art. 185 do Código Tributário Nacional. Argumenta que quando da aquisição do imóvel a vendedora apresentou certidão negativa de débito da SEFAZ/MT, restando ausente má-fé.

Consta da ementa do julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGO DE TERCEIRO – MÁ-FÉ – PRESUNÇÃO

– CAUTELA NECESSÁRIA DO COMPRADOR – BOA-FÉ OBJETIVA – CAUTELA

NA COMPRA DE IMÓVEL.

1. Considerando o decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.141.990-PR, a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução, em especial considerando que a alienação foi efetivada em data anterior a 8.6.2005, quando o devedor havia sido citado.

2. Cabe ao comprador do imóvel provar que desconhece a existência da ação em nome do proprietário do imóvel, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que

toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.

Como se constatada, foi mencionado que o Apelante Estado de Mato Grosso sustenta que a Lei nº 6.830/80 impõe sua aplicabilidade às dívidas de qualquer natureza, não havendo impedimento à sua aplicação as dívidas não tributárias. Restou consignado que por ocasião da venda do imóvel, no ano 2000, já tramitava a Execução Fiscal nº 103-80.1997.8.11.0082, inclusive com citação válida realizada em 1º de dezembro de 1998, restando configurado fraude à execução.

O voto condutor considerou que a alienação foi efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 (09.06.2005), presumindo em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor, exatamente como se deu no caso dos autos. Aliado a isso, foi considerado que se o Apelado, ora Embargante, tivesse tido o cuidado, decorrente da boa-fé objetiva, de obter uma certidão de distribuição de ação no fórum da comarca e/ou certidão fiscal teria se cientificado da existência da execução tributária, inclusive no que se refere à citação do vendedor para pagamento do débito tributário.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022